Tribunal: STF
Processo: RHC 213312
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de roubo majorado e receptação. Direito de recorrer em liberdade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo da Silva Barbosa contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 714.794/CE (evento 16). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação (arts. 157, § 2º, II e 180 do Código Penal).
    Extraio da decisão recorrida:
    “(...).
    Inicialmente, ressalto que não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    No caso, a sentença negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, sob a seguinte fundamentação (fls. 63-64):
      Em atenção ao art. 387 do C.P.P., afirmo que os apenados não poderão recorrer em liberdade, já que permanecem os motivos em face dos quais foram decretadas suas prisões. Ressalto que, conforme certidão acostada aos autos, o réu Rodrigo da Silva Barbosa registra outra ação penal em andamento, por crime de mesma natureza, o que também evidencia o risco à ordem pública, caso lhe seja restituída a liberdade. O cometimento de três roubos, utilizando um automóvel roubado e com uso ostensivo de um simulacro de arma de fogo, bem como a pluralidade de vítimas, revelam a audácia e o destemor dos agentes, o que, a meu ver, demonstra a periculosidade dos ora sentenciados. Constato, outrossim, que os réus permaneceram custodiados durante todo o feito. Seria, neste momento, verdadeiro contrassenso, após sentença condenatória, beneficiá-los com a liberdade. Entendo, pois, que, se motivos legais existiram para determinar que eles continuassem, durante a tramitação da ação, sob cárcere iniciado com suas prisões em flagrante, com mais razão, diante da sentença condenatória, quando foi reconhecida a culpabilidade, deverão permanecer presos. 
    O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim se manifestou (fls. 87-91): 
    (...) I. DA ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS  Observa-se no caso em comento que foi mantida a custódia cautelar pela subsistência dos motivos primeiramente ensejadores da prisão, sendo mencionada a periculosidade do paciente, que cometeu três roubos em face de múltiplas vítimas utilizandose de automóvel roubado, bem como que responde a outra ação penal por crime de mesma natureza. Compulsando ao sistema de consulta de antecedentes criminais (CANCUN), constata-se que o acusado também responde à ação penal nº 0244989-67.2020, na qual foi condenado no dia 19 de outubro de 2021 pela prática do delito constante no art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Assim, entendo nesse primeiro momento que a negativa de recurso em liberdade do paciente encontra-se devidamente motivada e amparada nas circunstâncias do caso concreto e no risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, inclusive, tem-se a súmula 52 deste Tribunal, que estabelece que inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ. II. DA ALEGATIVA DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO Com relação ao regime imposto na sentença, é certo que deve ser realizada a compatibilização da prisão provisória com o regime semiaberto de cumprimento de pena. Contudo, não se tem notícia nesses autos do estabelecimento prisional em que o paciente se encontra e se tal local é compatível com o mencionado regime, razão pela qual se fazem necessárias as informações pertinentes. Quanto ao tema, há que se salientar que atualmente as unidades prisionais do estado do Ceará estão divididas em alas, das quais há aquela específica para os presos no regime em questão. Oportunidade em que se observa a possibilidade do cumprimento em regime semiaberto. Ademais, observa-se que não resta comprovado que o paciente esteja em ala inapropriada. Razão pela qual não vislumbro ilegalidade apta a conceder o pleito. Desta feita, não se observa no presente writ constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, levando em consideração que estão presentes os fundamentos necessários para ter-se cerceado a liberdade do paciente e observam-se nas unidades prisionais condições para o cumprimento do regime estabelecido. Dito isto, CONHEÇO do julgo deste habeas corpus, mas para DENEGÁ-LO, em razão dos expostos sobrescritos. É como voto. 
    Como se vê, a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea para a a manutenção da segregação cautelar do paciente, posto que consignado que “conforme certidão acostada aos autos, o réu Rodrigo da Silva Barbosa registra outra ação penal em andamento, por crime de mesma natureza, o que também evidencia o risco à ordem pública, caso lhe seja restituída a liberdade”. 
    E acrescentou que “O cometimento de três roubos, utilizando um automóvel roubado e com uso ostensivo de um simulacro de arma de fogo, bem como a pluralidade de vítimas, revelam a audácia e o destemor dos agentes, o que, a meu ver, demonstra a periculosidade dos ora sentenciados. Constato, outrossim, que os réus permaneceram custodiados durante todo o feito. Seria, neste momento, verdadeiro contrassenso, após sentença condenatória, beneficiá-los com a liberdade”. 
    Ressalto que é firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 
    Ainda, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 
    Desse modo, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi fundamentada em fatos concretos, sendo mencionada a periculosidade do paciente, que cometeu três roubos em face de múltiplas vítimas utilizando-se de automóvel roubado e o fato de ele responder a outra ação penal por crime de mesma natureza, não se verificando, no ponto, manifesta ilegalidade. 
    Por fim, quanto ao cumprimento da condenação no regime semiaberto, verificase que, consoante acima destacado, restou consignado no acórdão recorrido que “atualmente as unidades prisionais do estado do Ceará estão divididas em alas, das quais há aquela específica para os presos no regime em questão. Oportunidade em que se observa a possibilidade do cumprimento em regime semiaberto”. 
    Restou consignado, ainda, que “observam-se nas unidades prisionais condições para o cumprimento do regime estabelecido”; e que “não resta comprovado que o paciente esteja em ala inapropriada. Razão pela qual não vislumbro ilegalidade apta a conceder o pleito”.
      No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano. 
    Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade, posto que não demonstrado que o paciente esteja em estabelecimento prisional que não seja o adequado para o cumprimento da pena imposta. 
    Não se constata, assim, ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa assevera, em síntese, que o Recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2022. 
Ministra Rosa Weber
Relatora